Tribunal: TJBA
Processo: 8012576-61.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012576-61.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MARINA RODRIGUES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CORRETA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002 – STF. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a aplicação do Tema 1.002 da sistemática da Repercussão Geral do STF, em julgamento que afastou a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. Razões de decidir Não se identificam no acórdão embargado vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. O recurso se limita a expressar inconformismo com a aplicação do Tema 1.002/STF, o que revela tentativa de rediscussão do mérito da decisão. A decisão colegiada apresentou, de forma clara e fundamentada, as razões jurídicas e fáticas para a rejeição do agravo interno, não se verificando mácula a ser sanada. IV. Dispositivo e tese. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo Nº 8012576-61.2019.8.05.0080, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.